Tribunal: STF
Processo: Rcl 74176
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.   



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Alex Gomes de Alencar contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:  



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO INCABÍVEL CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGA RECLAMAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS, PREJUDICADO O EXAME DA PETIÇÃO Nº 51.169/2025.”  



    Alega o embargante que o decisum vergastado incorreu em omissão, pois deixou de se manifestar acerca da ordem de suspensão nacional dos processos que discutem a “pejotização” e a existência de fraude no contrato de prestação de serviços, proferida no ARE 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    Afirma que a suspensão dos feitos é matéria de ordem pública, razão pela qual devem ser sobrestados os presentes autos, até a decisão final do ARE 1.532.603.



    Requer, por esses fundamentos, o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada.  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:  



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”  



    Consigno, ademais, que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, na decisão recorrida, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação da parte embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020. 



    In casu, inexiste qualquer vício a viabilizar o manejo do presente recurso, haja vista conter a decisão embargada fundamentação idônea no sentido da inadmissibilidade de embargos de divergência opostos contra julgados de Turma ou Plenário em sede de reclamação.



    Deveras, a decisão embargada não conheceu dos embargos de divergência, ante a ausência de previsão regimental.



    A rigor, o embargante veicula mera irresignação com a decisão embargada, irresignação esta que não tem cabimento em sede de embargos declaratórios. Busca-se, pela via imprópria, rediscutir tema já analisado e decidido, o que não se admite.  



    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente